Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. TESE DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL JUNTADO AOS AUTOS. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. RECUSA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFERECIMENTO DE NOVA PROPOSTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A celebração do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Sendo assim, diante da recusa ao acordo proposto, em razão de alegada falta de condições financeiras em arcar com a obrigação de reparar os danos causados à vítima, inexiste obrigação legal que imponha a oferta de nova proposta pelo órgão ministerial de acordo com a conveniência do acusado, mormente quando não comprovada a sua hipossuficiência.
2. Deve ser afastada a tese de nulidade decorrente da ausência de análise das condições do ANPP, pelo magistrado a quo, nos termos do art. 28-A, §5o, do CPP, por, supostamente, não ter sido juntado aos autos o Termo do Acordo, quando constatado o contrário.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada